Tribunal: STF
Processo: Rcl 65084
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Lima contra a decisão por meio da qual rejeitei os anteriores embargos de declaração por ele opostos em face da decisão pela qual julguei procedente a presente reclamação, em razão de ter verificado afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    Alega o embargante, em suma, que



    “[q]uando do acolhimento da presente reclamatória o reclamado, ora trabalhador, Carlos Lima, interpôs Embargos de Declaração indicando que o pedido principal, qual seja, o reconhecimento do vinculo empregatício restou acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em 07/07/2016 e que restou transitado em julgado, sendo que os recursos interpostos posteriormente pela empresa reclamante não serviram, em essência, para o propósito de impugnar efetivamente o pedido principal, restando inclusive alcançado pela preclusão, destacando ainda que quando do trânsito em julgado, ainda não havia sido erigido as determinações da ADC 48/STF.



    [...]



    Ocorre, entretanto, que a presente decisão deixou de apreciar e sopesar a pauta atinente a coisa julgada, mais precisamente a Súmula 734/STF que dispõe acerca do tema de forma salutar e porque não dizer essencial para a resolução do presente caso, no qual, data maxima venia, não foi devidamente sopesado, considerando que a empresa Reclamante, ora Embargada, quando da interposição de sua Reclamação Constitucional não apresentou com transparência todas as informações acerca do processo trabalhista original (Processo nº 00000088.05.2014.5.15.0002)



    Conforme indicado alhures o trânsito em julgado se deu antes da promulgação e efetividade da ADC 48/STF, destacando que o v. acórdão que acolheu o vínculo empregatício se deu em 07/07/2016 sem que a empresa Embargada CEVA LOGISTICS apresentasse em tempo hábil recurso ordinário hábil para contrapor o vínculo laboral, a ponto de ser alcançado pela preclusão do direito de recorrer, que reforça ainda mais as disposições da Súmula 734/STF, fato este ocultado pela empresa embargada quando da apresentação de sua reclamação.



    Ademais, tem-se que ficou destacado nas decisões posteriores que houve a preclusão deste pedido principal (vínculo empregatício e salário), fato este, também desprezado pelo Eminente Ministro Relator. Melhor esclarecendo, o pedido principal restou pacificado, restando apenas a discussão acerca de verbas rescisórias pendentes, portanto, pela lógica processual insculpida por nossa Constituição Federal, houve o trânsito em julgado do pedido principal, fosse pela omissão da empresa reclamante ou pela preclusão lógica indicado nas decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que, respeitosamente, entendemos que não deve ser menosprezado.



    O Douto Ministro Relator, embora tenha construído em sua decisão excelente argumento, não esgotou todos os pontos controvertidos relativos a matéria de ordem pública, qual seja, a coisa julgada, o alegado trânsito em julgado e seus requisitos e a preclusão, não esgotou todas as diretrizes desta matéria, quanto menos as disposições e o conteúdo da Súmula 734/STF, motivo pelo qual, se mostra necessário a manifestação do Preclaro e Ínclito Ministro Relator Dias Toffoli para que analise as disposições e questões aqui abordadas para então sanar a omissão quanto à disposição sumular, assim como quanto a matéria de ordem pública que não deve ser afastada de plano dado o caráter constitucional aqui abordado”. (e-Doc. 41, p. 8-10)”



    Pretende, assim, 



    “que seja sanada a omissão de modo a pronunciar-se o Eminente Relator com o recebimento do presente Embargos de Declaração, e proferir decisão quanto a Súmula 734 do STF e a coisa julgada, trânsito em julgado em 07/07/2016 e a preclusão apontada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região antes da instituição da ADC 48 do STF, operada em relação ao reconhecimento da relação de emprego do embargante para com a embargada.”.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca das questões trazidas no primeiro recurso de embargos de declaração opostos pelo embargante.



    Reproduzo a fundamentação da decisão proferida quando da rejeição desse anterior recurso:



    “No mais, não há como se acolher a afirmativa do embargante de que a decisão referente ao reconhecimento do vínculo trabalhista teria transitado em julgado, pois da consulta aos autos do processo não se verifica o efetivo trânsito em julgado da decisão, visto que a discussão relativa às verbas devidas persistiu na seara trabalhista. 



    Portanto, enquanto não transitada em julgado a ação original, é cabível a reclamação constitucional para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões, tendo, no presente caso, ainda, respaldo na necessidade de se resguardar a logicidade do sistema de precedentes vinculantes. 



    Por fim, não há falar que eventual preclusão do reconhecimento do vínculo trabalhista impediria o exame da questão ora trazida nesta reclamação, pois, ressalte-se, a discussão relativa à competência para apreciação e julgamento do feito é de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer momento. 



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (e-Doc. 38, p. 5-6)”



    Consoante constou do trecho acima transcrito, as alegadas omissões foram afastadas, tendo em vista que fiz constar, expressamente, a razão pela qual não acolhi a afirmativa do embargante no sentido de que a decisão referente ao reconhecimento do vínculo trabalhista teria transitado em julgado.



    Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada e apenas se presta a demonstrar o nítido intuito protelatório do embargante. 



    Desse modo, verifica-se, claramente, que se busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição, o que não pode ser tolerado e denota o caráter de manifesta inadmissibilidade dos presentes embargos.



    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente